Tribunal: TJES
Processo: 5000041-25.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-25.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO PAULO GANDARA CANDELOT
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA A RESPEITO DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS APRESENTADOS.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS SUA PROLAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Autos de nº.:
5000041-25.2024.8.08.0006

Recorrente: PEDRO PAULO GANDARA CANDELOT

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO- DETRAN/ES

RELATOR: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8708380).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
PEDRO PAULO GANDARA CANDELOT
,

verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença de 1º grau deve ser anulada por cerceamento de defesa, argumentando que não fora intimado para se manifestar a respeito da contestação e documentos que a instruem;
b)
que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa;
c)
que não recebeu a notificação de autuação da infração/multa, nos termos da súmula nº 312 do STJ;
d)
que a defesa prévia quanto o recurso à JARI, foram direcionados ao referido Órgão, em cumprimento ao disposto no artigo 282 e 285 do CTB;
e)
a reforma da sentença com a procedência de seu pleito inicial (ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023-6245R).

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, a parte recorrente sustenta que a sentença de 1º grau merece ser anulada por ofensa ao princípio da vedação da surpresa, pois houve o julgamento antecipado da lide, após a apresentação de contestação e documentos pelo recorrido DETRAN/ES, sem oportunizar ao recorrente manifestação prévia a respeito, em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

De fato, ao analisar os autos, verifico que houve a apresentação de contestação pelo recorrido (ID 8708360), acompanhada de diversos documentos, com a prolação em seguida de sentença de mérito, que julgou improcedente o pleito autoral (ID 8708370), sem intimação prévia da parte recorrente para apresentação de réplica.

De acordo com as disposições contidas nos artigos 9º, 10 e 437, há exigência legal de prévia oitiva das partes sobre fatos e questões da causa, com vedação expressa a tomada de decisão ou valoração de prova não submetida ao contraditório prévio.

Assim, no caso dos autos, houve cerceamento de defesa por violação ao princípio do contraditório (ausência de intimação do recorrente para se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados pelo recorrido), com evidente prejuízo ao recorrente, em razão da improcedência de seu pleito inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA/APELANTE PARA RÉPLICA E MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS JUNTADOS COM A CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. A contestação suscita fato impeditivo do direito da autora e juntou documentos. A falta de intimação para replicar caracteriza cerceamento de defesa. Exegese dos artigos 350 e 437, do CPC.
(TJBA, Número do Processo: 0517352-32.2019.8.05.0001, Órgão Julgador: QUARTA CAMARA CÍVEL, Relator(a): 2 VICE-PRESIDENTE, Data de Publicação: 10/02/2021

Portanto, entendo que a sentença de origem deve ser anulada, pois o juízo
a quo
não observou o princípio da não surpresa
.

Outrossim, considerando que o pleito autoral cinge-se a na anulação do procedimento administrativo de imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir (e consequentemente alteração/nulidade do auto de infração originário
)
, vislumbro a possibilidade/necessidade de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário entre o DETRAN/ES e o DER (órgão autuador), nos termos do art. 113, I, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PEDRO PAULO GANDARA CANDELOT

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar para reconhecer a
NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)